Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714630-48.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Maria Augusta Pereira Farias Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 151771984 do processo de referência) que, em cumprimento individual de sentença coletiva movido por Maria Augusta Pereira Farias em desfavor do ora agravante, processo n. 0711039-58.2022.8.07.0018, rejeitou em parte a impugnação para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia catalogada ao Id 92087300 dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 139609722, por meio da qual alega excesso de execução. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da limitação temporal Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com o trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Do índice de correção a ser aplicado. Quanto ao ponto, depreende-se que a planilha relativa ao crédito da exequente, homologado no julgamento dos Embargos à Execução, traz a discriminação pormenorizada a ser considerada na atualização do cálculo em comento. Outrossim, em observância ao que consta no título executivo, o qual deve preponderar, a atualização do cálculo deve tomar por base o índice de correção monetária aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Ademais, com o disposto na Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, que modificou os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, a correção e juros a serem aplicados à presente condenação, a partir de 08.12.2021, deverá se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Dispositivo Ante o exposto, REJEITO em parte a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 92087300, dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais em decorrência da sucumbência mínima da parte exequente. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento, atentando-se que, a contar da data de 08.12.2021, o valor em comento deverá ser corrigido pela taxa SELIC. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (Id 45871210). Em razões recursais narra, em suma, que “impugnou o cumprimento individual de sentença alegando excesso de execução decorrente de duas circunstâncias: (i) a limitação temporal da obrigação exequenda até a entrada em vigor da Lei 8.688/93; e (ii) a impossibilidade de cobrança de juros moratórios a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n.o 943/2018 por somente ser aplicável a SELIC no período posterior à vigência da lei complementar”. Alega que ao “contrário do que entendeu o magistrado de piso, os valores cobrados pelo(a) exequente estão em excesso, ultrapassando os limites objetivos da coisa julgada, devendo ser restringidos”. Acrescenta que “o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993”. Entende não existir nenhum comando na sentença ou no acórdão transitado em julgado que impeça o Distrito Federal de efetuar desconto superior a 6% em razão de aplicação de lei nova. Afirma que “a decisão exequenda não garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota do seu desconto previdenciário ante novas alterações legislativas. Assim, o limite temporal do cálculo é sem dúvida a entrada em vigor de nova lei que aumenta a alíquota de contribuição previdenciária, que no caso foi a Lei no 8.688/93, que serviu de fundamento para aplicação das alíquotas de 9% a 12% e entrou em vigor em 22.10.1993”. Assevera ser “legítima a majoração da contribuição previdenciária determinada pelo mencionado diploma legal, passando de 6% para 12% o desconto incidente sobre a remuneração dos servidores do Distrito Federal, a partir de 25 de outubro de 1994”. Defende que, reconhecer “a limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos exatos termos do art. 505, I do CPC/2015, que exclui do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito”. Aduz ser correta a aplicação da taxa SELIC (Lei Complementar n. 943/18), “capitalizadas de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária a partir da vigência da Lei Complementar n. 943/2018”. Informa que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), em atenção ao princípio da isonomia, firmou entendimento segundo o qual, nas ações em que a Fazenda Pública for condenada a restituir débito de natureza tributária, sobre os valores devidos incide a taxa de juros aplicada no cálculo da mora, pela Fazenda Pública, para remuneração de seu crédito tributário. Menciona entendimento no mesmo sentido do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema 905), assentou o índice de correção monetária e de juros a serem aplicados na restituição do indébito tributário. Sustenta que “os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC”. Pleiteia a concessão da tutela recursal para serem suspensos os efeitos da decisão agravada até que o mérito do agravo de instrumento seja julgado, “em razão do perigo de dano, a fim de evitar a expedição de RPV, gerando insegurança aos jurisdicionados”. Ao final, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo o processo até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado; b) O provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução apontado na impugnação ao cumprimento de sentença em razão da limitação temporal dos efeitos da sentença exequenda e a impossibilidade de cumulação de juros moratórios com taxa SELIC, reconhecendo-se como devido o montante apurado no laudo pericial complementar produzido nos embargos à execução apresentados na ação coletiva, na forma da planilha apresentada pelo DISTRITO FEDERAL com a impugnação, que contempla a limitação temporal alegada. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. Em apertada síntese, o feito é relativo a cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (autos n. 0000805-28.1993.8.07.0001), a qual transitou em julgado em 13/4/1998 e acolheu pretensão deduzida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal – Sindsaúde, ao reconhecer aos substituídos o direito de terem restituídas importâncias que pagaram a maior a título de contribuição previdenciária, desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Como substituída processual na ação coletiva de conhecimento, Maria Augusta Pereira Farias, ora agravada, promoveu o presente cumprimento individual, apontando como valor devido a importância de R$ 55.345,77 (cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) - Id 129842900 p. 9 do processo de referência. O Distrito Federal, na condição de executado, impugnou o cumprimento individual de sentença (Id 139609722 do processo de referência), alegando excesso de execução. Disse inaceitável a cobrança de juros moratórios a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, uma vez que desde então incidente a SELIC. Brada por necessário respeito ao limite temporal da obrigação exequenda, o qual indica como sendo a data de início de vigência da Lei n. 8.688/1993. Aponta como devido o montante de R$ 3.831,73. O decisum agravado rejeitou em parte a impugnação apresentada pelo ente distrital ao definir como base de cálculo os valores apresentados em laudo pericial catalogado ao Id 92087300 dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. Dele constou determinação para que, operada a preclusa, fossem os autos encaminhados à Contadoria Judicial para exata apuração dos valores devidos à parte exequente. Certificou como índice de correção monetária a ser aplicado o incidente para tributos federais e como taxa de juros determinou, para todo o período, o percentual de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Ordenou, a contar da data de 8/12/2021, a correção do valor da dívida pela Selic. Requer o Distrito Federal a concessão de efeito suspensivo com imediato reconhecimento de que há excesso de execução, conforme apontou na impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que desconsiderada a limitação temporal dos efeitos da sentença exequenda, bem como a impossibilidade de cumulação de juros moratórios com a taxa Selic. Pois bem, trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 30/6/2022 (Id 129842900 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal, parte executada, a restituir valores indevidamente descontados no contracheque da exequente, ora agravada. O título judicial exequendo que instrui o processo de origem n. 15106/93 (autos n. 000080528.1993.8.07.0001) foi proferido em demanda coletiva movida pelo Sindsaúde em desfavor do Distrito Federal. Na inicial, apresentou a agravada planilha com cálculo elaborado até 23/5/2019, indicativo da quantia de R$ 55.345,77 (cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) como valor a ser pago pelo devedor (Id 129842909 do processo de referência). A parte executada, o Distrito Federal, em impugnação (Id 139609722 do processo de referência), apontou o montante de R$ 51.514,04 como excesso de execução. Afirmou devida a importância apurada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade de R$ 3.831,73 (três mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos (Id 139609723 do processo de referência). Insurgiu-se contra à não limitação temporal do julgado exequendo à data de entrada em vigor da Lei n. 8.688/93. Quanto ao tema, prevalece na jurisprudência desta Corte firme entendimento no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da alíquota fixada no art. 9o da Lei n. 8.162/1991, assegura a restituição dos valores descontados até a entrada em vigor de nova alíquota instituída pela Lei n. 8.668/93. Assim, a obrigação exequenda deve obedecer a limitação temporal com observância do período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Nesse sentido, destaco o seguintes precedentes: (...) 4. O título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes. (Acórdão 1390816, 07310579120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) (...) 1. A sentença exequenda reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento), declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993. 2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 não significa garantia aos substituídos à manutenção ad eternum da alíquota de 6% (seis por cento), sendo possível, como de fato aconteceu, que lei posterior estipulasse uma alíquota maior, no caso, a Lei 8.688/93, que passou a vigorar a partir de outubro/1993, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão que delimitou o cálculo do valor devido ao período compreendido entre janeiro de 1992 e outubro de 1993. (...). (Acórdão 1403412, 07240781620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022) (grifo nosso) 4. Verifica-se excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravante, na medida em que foi considerado como marco final para a respectiva restituição a vigência da Lei Complementar 232 de julho de 1999. Contudo, o marco final para a restituição dos valores pagos indevidamente pelos servidores deve ser outubro de 1993, considerando os dispositivos da Lei 8.688/1993, respeitada a anterioridade nonagesimal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1427355, 07355389720218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 20/6/2022) – grifo nosso Vale destacar ter o STF reconhecido a constitucionalidade da Lei n. 8.668/93, com o que válida a alíquota previdenciária fixada a partir de sua entrada em vigor: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MP No 560/94. APLICABILIDADE AO DF. PRECEDENTES. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido. (RE 367001 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 04-12-2012 PUBLIC 05-12-2012) (grifo nosso) Portanto, a despeito de reconhecida a inconstitucionalidade da Lei n. 8.162/91, que alterou a contribuição previdenciária de 6% para 12% sobre a remuneração dos servidores do Distrito Federal, é imperativo considerar no exame do caso concreto a posterior promulgação da Lei n. 8.688/93, em 28/6/1993, a qual foi declarada constitucional pela Suprema Corte brasileira e que, por força da anterioridade nonagesimal das contribuições previdenciárias (art. 150, III, b, CF/88), teve efeitos que passaram a vigorar em outubro do ano de 1993. Assim, declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 8.162/91 e dos valores descontados com base em alíquotas definidas nesse diploma legal reconhecido contrário ao Texto Constitucional pelo STF, mas reconhecida a constitucionalidade da Lei n. 8.688/93, evidente que é de ser admitido como marco temporal a entrada em vigor desse diploma legal instituidor de nova alíquota. No caso concreto, tendo em vista a significativa divergência existente entre as partes quanto ao valor devido, prudente se afigura encaminhar os autos à Contadoria Judicial, de modo a que seja elaborada conta que adote como metodologia de cálculo a estabelecida no título executivo judicial. Essa é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES. DIVERGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na r. Decisão Impugnada, apurar o quantum debeatur. 2. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 3. Afastada a homologação do valor da execução, afasta-se, por consequência lógica, a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais deverão ser apurados após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e nova análise acerca de eventual excesso de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1648233, 07207452220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Ante a inexistência de complexidade na elaboração do cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no r. decisum exequendo, apurar o quantum debeatur. 2. A simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil, na qual os devedores devem adiantar o pagamento de honorários periciais. 3. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1345744, 07040113020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO JUIZ SEM REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE VALOR CORRETO. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não seja vedado ao magistrado decidir de plano, fixando o valor que entende correto, sem solicitar o apoio da contadoria judicial, o mais recomendável, quando as partes divergem significativamente quanto ao valor devido, com a utilização de parâmetros diversos, é a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, órgão é especializado na realização de cálculos judiciais com melhores condições de encontrar o valor correto da execução. Tal maneira de proceder ajuda a dirimir dúvidas e permite maior debate entre as partes, homenageando o contraditório e a ampla defesa, além de reduzir o risco de se fixar valor diverso do efetivamente devido. 2. No caso de haver controvérsia quanto ao valor devido, ante a divergência de valores nas planilhas de cálculos apresentadas pelas partes, mister se faz o envio dos autos à Contadoria Judicial para a realização de novos cálculos, observando-se os parâmetros estabelecidos na sentença, no intuito de se evitar o pagamento de valor errôneo ao credor. 3. Agravo provido. (Acórdão 1051679, 07021464520168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 20/10/2017) (grifo nosso) Nesse contexto, tenho por evidenciado o requisito atinente à plausibilidade da pretensão recursal invocada pelo agravante, uma vez que a conta elaborada pela exequente destoa injustificada e substancialmente da confeccionada pelo executado, além do que os comandos judiciais para elaboração do cálculo fogem ao entendimento firmados em precedentes judiciais. No que concerne ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, identifico-o no fato de que pagamento da requisição de pequeno deve ocorrer em apenas 2 meses, por força do art. 535, § 3o, do CPC, o que poderá dar ensejo a enriquecimento sem causa da parte exequente. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante, com o que atribuo efeito suspensivo ao recurso. Em o fazendo, suspendo a eficácia da decisão agravada, até julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora